Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-27.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PROCEDIMENTO COMUM. ART. 327, § 2o, DO CPC. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VIA INADEQUADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que seja admitida a cumulação de pedidos correspondentes a diferentes espécies de procedimentos, deve ser adotado o procedimento comum estabelecido pelo CPC, sem prejuízo do emprego de técnicas processuais diferenciadas que não sejam incompatíveis com o rito comum, conforme determina o art. 327, § 2o, do CPC.
2. A pretensão, por meio de ação de busca e apreensão, consistente na abstenção da inclusão de quaisquer restrições judiciais no sistema Renajud, referente ao veículo, junto ao banco de dados do Renavam, traduz pedido de obrigação de não fazer formulado pela via inadequada, pois a ação de busca e apreensão se destina à consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente. Por conseguinte, o Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, a fim de que os pedidos iniciais fossem adequados ao tipo de procedimento especial previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, mas o apelante não cumpriu a determinação judicial.
3. O Juízo a quo também determinou a emenda da petição inicial para que o autor comprovasse a constituição em mora do devedor. Sabe-se que, nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõem o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
4. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69.
5. Considera-se que não houve constituição do devedor em mora se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do apelado. Em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez.
6. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial, revela-se acertada a sentença que a indefere, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.